Tribunal: TJDFT
Processo: 0701331-41.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIALETICIDADE RECURSAL OBSERVADA. CONSUMIDOR. VEÍCULO 0 KM. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO SISTEMA ELETRÔNICO DA CENTRAL DE MULTIMÍDIA. REPERCUSSÃO RELEVANTE NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inicial. Narrou o autor que, em 4/7/2022, comprou da requerida Estação Japan o veículo Frontier 2.3 ATK AT X4 pelo preço de R$250.000,00, pagos à vista. Alegou que desde a entrega, o veículo tem apresentado problema no sistema eletrônico de multimídia, ocasionando várias idas à concessionária que não conseguiu solucionar o problema. Requereu a substituição do produto e compensação por danos morais.
2. Emenda à inicial, na qual o autor excluiu o pedido de substituição do bem.
3. Sentença. Julgou improcedente o pedido.
4. Recurso. Alega que é incontroverso que compareceu diversas vezes à concessionária, mas o defeito do veículo não foi sanado. Discorre sobre os problemas apresentados pelo veículo que comprometem o regular uso e fruição do bem e insiste na compensação por danos morais.
5. Recurso tempestivo. Custas e preparo recolhidos. Oferecidas contrarrazões pelas rés.
6. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil o recurso que contém - ainda que de forma incipiente - razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida.
7. A correção dos defeitos do veículo não foi objeto do pedido, motivo pelo qual os autos não contemplam provas relativas à extensão dos problemas, as idas do autor à concessionária ou as tentativas frustradas de corrigir o defeito, resumindo-se as provas às mensagens trocadas no site Reclame aqui entre terceira pessoa e a empresa ré.
8. O defeito do veículo não basta para aflorar o dano moral se as evidências não indicam repercussões relevantes na vida do autor. “A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos. 8. Apelação conhecida e parcialmente provida." (APC 07205183420198070001, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 7/4/2021).
9. Recurso conhecido e desprovido.
10. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários que fixo em 800,00 (oitocentos reais).